Tribunal: STF
Processo: ADI 7304
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, E 49, § 2º, II E III, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 6/1997 (LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ). CRITÉRIOS DE DESEMPATE PARA A PROMOÇÃO DOS MEMBROS DA CARREIRA. INCOMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DA NORMA IMPUGNADA COM A LEI ORGÂNICA NACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CRITÉRIOS ALHEIOS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM EFICÁCIA EX NUNC. 



    1. As Defensorias Públicas dos Estados são disciplinadas por leis próprias, que organizam os órgãos de assistência jurídica em âmbito subnacional, desde que respeitadas as normas gerais editadas pela União (art. 61, § 1º, II, “d”, da CF).



    2. Ao prever critérios de desempate para a promoção por antiguidade que não encontram respaldo na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, a Lei Complementar Estadual 6/1997 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Ceará) incorre em vício formal de inconstitucionalidade. Precedentes.



    3. É inválida a adoção de critérios estranhos ao desempenho da função institucional para efeito de desempate na promoção e remoção por antiguidade de membros da Defensoria Pública. Precedentes. 



    4. Ação Direta julgada procedente, com efeitos ex nunc.